Tribunal: TJDFT
Processo: 0711619-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711619-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANDRE ANGELO DE JESUS JUNIOR, ENDIE CAETANO CUNHA DE JESUS, PRO STAGE ESTRUTURAS METALICAS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 151554538), que, nos autos da Ação de Execução no 0011366-08.2016.8.07.0001, movida em face de ANDRE ANGELO DE JESUS JUNIOR, ENDIE CAETANO CUNHA DE JESUS e PRO STAGE ESTRUTURAS METALICAS LTDA – ME, indeferiu pedido de pesquisa de ativos financeiros, via SISBAJUD, e pesquisa RENAJUD, determinando a suspensão do feito. Em suas razões recursais (id. 45175886), a instituição financeira argumenta, sucintamente, que a pesquisa pretendida seria na modalidade “teimosinha”, pontuando que a última consulta realizada via sistema teria ocorrido em maio de 2020. Indica julgados em abono à sua tese e defende a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, para que, desde logo, seja deferida liminarmente a medida pretendida. Ao final, pede o provimento do recurso, com a confirmação da medida liminar, para que seja deferida a pesquisa de ativos financeiros, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” pelo período de trinta dias, além da pesquisa ao sistema RENAJUD. Preparo (id. 45175888). A parte recorrente foi intimada para que esclarecesse aparente divergência entre o conteúdo da decisão agravada e as razões delineadas no recurso (id. 45249347), permitindo, entretanto, o transcurso in albis do prazo para tanto (id. 45813156). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A discussão se resume à possibilidade, ou não, de deferimento do pedido de repetição de pesquisa de patrimônio dos agravados/executados por meio de sistemas disponíveis ao Juízo. Com efeito, o critério que deve nortear o magistrado quando da apreciação de pedidos dessa natureza é o da razoabilidade, aferindo-se, no caso concreto, a necessidade ou não da consulta pretendida, considerando-se, como fator preponderante de análise, o tempo decorrido desde a última consulta, ante a possibilidade de ter havido alguma modificação na situação econômica do devedor. No caso concreto, a partir de um juízo perfunctório, verifica-se do andamento processual que a execução se encontra suspensa desde 18/5/2020 (id. 63374129), não tendo sido realizada qualquer diligência voltada à localização de patrimônio dos devedores desde então. Tais circunstâncias revelam, em princípio, ser crível que tenha havido alguma mudança na situação econômica dos executados que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda, razão por que se afigura plausível a tese recursal defendida, ao menos parcialmente, sendo necessários alguns esclarecimentos iniciais quanto aos requerimentos efetivamente formulados na origem para esse fim. Com efeito, numa análise ainda meramente preliminar, verifica-se que a instituição financeira exequente/agravante requereu ao Juízo da execução, sucintamente, a “(...) pesquisa de bens por meio das ferramentas SISBAJUD e RENAJUD (...)” (id. 151508700), sobrevindo, então, a decisão ora agravada, com os seguintes fundamentos (id. 151554538): 1. Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BacenJud para o SisbaJud não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. (...) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. 2. Em relação ao pedido de nova pesquisa RENAJUD, inexiste nos autos elementos de convicção que indiquem a alteração da situação patrimonial do executado, no caso, a aquisição de veículo automotor, a justificar a reiteração. 3. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão. Em suas razões recursais, por outro lado, o banco exequente tece arrazoado relacionado a pesquisa de ativos financeiros na modalidade “teimosinha”, o que, a princípio, constitui modalidade específica de pesquisa via SISBAJUD que não chegou a ser requerida na origem, não sendo, por isso mesmo, objeto de análise pelo julgado singular. Tais circunstâncias sugerem, ao menos nesse juízo perfunctório, ausência de dialeticidade recursal, o que, entretanto, será devidamente analisado, com maior aprofundamento, quando por ocasião do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. De todo modo, esse quadro inviabiliza o deferimento de antecipação de tutela recursal, já que a probabilidade de provimento do recurso, nesse ponto, não está suficientemente evidenciada. Por outro lado, no que diz respeito à pesquisa RENAJUD, verifica-se dos autos de origem que a sua última realização ocorreu em 24/9/2019 (id. 45540506), portanto, há quase quatro anos, o que revela, em princípio, ser crível que tenha havido alguma mudança na situação econômica da parte executada que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda, razão porque se afigura plausível a tese recursal defendida no que concerne à pesquisa ao sistema RENAJUD. Além do mais, a determinação de tal ordem ocorre sem prejuízo de posterior levantamento de restrição que, eventualmente, venha ser imposta indevidamente, tratando-se de medida nitidamente reversível. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de autorizar a renovação da pesquisa de veículos dos executados/agravados via RENAJUD, devendo eventuais bens encontrados permanecerem à disposição do Juízo até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte executada/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora